Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO.
1. De acordo com o artigo 25 e seus incisos e 25-A da Lei 8.906/94 a ação de prestação de contas contra o advogado prescreve em 5 anos, contados a partir do término da relação advogado/cliente ou da conclusão do trabalho advocatício.
2. A prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do Código Civil).
3. Recurso provido.